Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720166-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UIARIA MARIA DE LIRA FRANCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido tutela de urgência, interposto por UIÁRIA MARIA DE LIRA FRANÇA em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que na ação de restituição de valores cumulada com danos morais e materiais e pedido de tutela n. 0717846-77.2024.8.07.0001, indeferiu a cessação dos descontos em conta, dos seguintes termos (ID 195950340 na origem): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A autora alega, em apertada síntese, que realizou empréstimo junto ao requerido com autorização de débito em conta. Informa que entrou em contato com o réu postulando a cessação dos descontos. Postula em tutela de urgência a cessação dos descontos automáticos em sua conta. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que não há verossimilhança quanto ao argumento de que o tema repetitivo no 1.085 do STJ tenha assegurado o direito potestativo de o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos em conta corrente antes do cumprimento da obrigação assumida em que inicialmente tenha concedido tal autorização. Neste sentido, segue entendimento do TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. STJ. TEMA 1085. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL ATÉ O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando há a apreciação adequada do contexto fático-probatório do processo, com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ainda que se considere a revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito do consumidor, trata-se de direito patrimonial e, portanto, disponível. 3. É necessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência. 4. Não é possível a revogação da autorização para débito em conta quando ela é concedida de maneira irrevogável e irretratável até o cumprimento total da obrigação assumida. 5. Autorizar a revogação da autorização para débito em conta corrente significa conceder a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423756, 07368409520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a análise acerca dos efeitos da revogação da autorização da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, via sistema, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Promova a secretaria as diligências necessárias para classificação do feito como procedimento comum cível. A Agravante alega que seu pedido se volta para a limitação de todos os descontos decorrentes de empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como o cancelamento das autorizações de débitos automáticos relacionados à contratos de empréstimos firmados entre a Agravante e Agravada, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Alega ser professora concursada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, informando que, em meados de fevereiro de 2024, vem experimentando descontos integrais do salário em função de descontos automáticos mensais advindos de contratos de empréstimos, sem qualquer saldo em sua conta. A Agravante alega que o advento da Lei Distrital n.o 7.239/2023 impôs a limitação, no sentido que a soma dos empréstimos consignados e os empréstimos em conta corrente não podem ultrapassar o importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário percebido. Diante desse cenário, entende que a documentação juntada aos autos se encontra totalmente revestida de idoneidade, comprovando, inclusive que os descontos realizados pela Agravada superam o limite de 30% (trinta por cento). Invoca o Tem 1.085 do STJ, bem como entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a Agravada se abstenha de realizar descontos que superem a o importe de 30% (trinta por cento) do salário líquido após os descontos obrigatórios, e subsidiariamente que determine que a Agravada cancele todas as autorizações de débitos automáticos relacionados à contratos de empréstimos firmados entre as partes. Afirma que a probabilidade do direito se encontra evidenciada na demonstração inequívoca de que é direito da Agravante enquanto titular da conta a escolha de cancelar a autorização dos débitos. Alega que o perigo de dano reside na verba alimentar de que se reveste o salário, bem como na violação ao direito como consumidora, além de atingir a dignidade da pessoa humana. No mérito, requer a confirmação da medida, com a reforma da decisão. Não houve recolhimento das custas do preparo, uma vez que foi deferida gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, sendo que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. DECIDO. Da antecipação de tutela recursal de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Muito embora a Agravante alegue que o pedido se volta para a limitação de descontos, é importante destacar que tal pleito se contextualiza numa discussão mais ampla, que esbarra na necessidade de maior dilação probatória na origem. Isso porque, primeiramente, a Agravante informa nos autos que entrou em contato com o réu postulando a cessação dos descontos, elemento fático que necessita maior debruçamento, até mesmo pala natureza do pedido na origem, que é a restituição de valores. Além disso, a documentação trazida para os autos não é hábil a evidenciar o estado de temeridade elencado pela Agravante e igualmente demanda o mínimo de contradita que, nessa esfera de apreciação, perfaz-se por meio da contraminuta ao agravo. Além disso, o objeto do agravo se confunde com parte substancial do pedido de antecipação de tutela recursal, consistindo, assim, medida meramente satisfativa. Ademais, não se olvidando da situação da Agravante, não se vislumbra risco de dano, na medida em que não se demonstrou circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada, pois a alegação de prejuízo de subsistência é genérica e abstrata. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 17 de maio de 2024 15:56:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador